Tribunal: TJPA
Processo: 0006551-16.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006551-16.2017.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ERINALDO AIRES VIEIRA, E A VIEIRA E CIA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006551-16.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA E OUTROS

APELADO: ERINALDO AIRES VIEIRA

APELADO: E A VIEIRA E CIA LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O JUÍZO SINGULAR EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC

15, POR CONSIDERAR QUE NÃO HAVIA SIDO REALIZADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A CITAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DO JULGADOR, POIS VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE HOUVE O PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO.
ERROR IN
JUDICANDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006551-16.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA E OUTROS

APELADO: ERINALDO AIRES VIEIRA

APELADO: E A VIEIRA E CIA LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de E A VIEIRA E CIA LTDA ME e ERINALDO AIRES VIEIRA.

Na inicial o autor afirmou que era credor do réu da quantia atualizada de R$ 89.592,34 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), decorrente da cédula de crédito bancário n. B63030072-1.

Expedição de mandado de pagamento, citação e oportunidade para o réu apresentar embargos monitórios e determinação para o recolhimento de custas para o ato citatório. (Id n. 784782 - Pág. 1).

Conforme certidão de id n. 784782 - Pág. 4, não houve o recolhimento de custas para o cumprimento do ato citatório.

Sobreveio sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC 15, considerando que a parte autora deixou de recolher as custas, não promovendo ato necessário ao regular andamento do processo. (id. n. 784783 - Pág. 1)

Foram opostos Embargos de Declaração (id n. 784784 - Pág. 1).

Em decisão de id n. 784785 - Pág. 1-2 foram rejeitados os embargos de declaração.

No id n. 784786 - Pág. 1, a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que a sentença deve ser cassada, pois houve o recolhimento das custas referente ao ato citatório, quando fora realizado o pagamento das custas iniciais. Disse que deveria ter sido dado a oportunidade para sua manifestação antes da extinção do feito, sendo indispensável a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo. Comentou que ainda que a sentença teria afrontado os Princípios da Economia e da Celeridade Processual. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões (id n. 784786 - Pág. 16).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006551-16.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA E OUTROS

APELADO: ERINALDO AIRES VIEIRA

APELADO: E A VIEIRA E CIA LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de E A VIEIRA E CIA LTDA ME e ERINALDO AIRES VIEIRA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, considerando que o autor não recolheu as custas para a citação.

Afirma o recorrente que houve o recolhimento das despesas atinentes a citação quando realizado o pagamento das custas iniciais. Afirma ainda que deveria ter ocorrido previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, antes da extinção do feito, e ter sido dada oportunidade de se manifestar nos autos antes da sentença.

Analisando os autos, verifica-se no id n. 784781 - Pág. 57, que a despesa concernente ao ato de citação por oficial de justiça fora paga. Desse modo, incabível a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base em motivo inexistente.

Portanto, no caso em apreço não há que se falar em falta de interesse processual ou qualquer outro fundamento que enseje a extinção do processo, nos moldes do art. 485 do CPC15, tendo em vista que as custas destinadas ao oficial de justiça foram devidamente recolhidas

Desse modo, incabível a manutenção da sentença que se pautou na suposta falta de pagamento de custas para a efetivação da citação, o que não se coaduna com o que consta nos autos, tendo a decisão
a quo
se pautado em uma premissa equivocada.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Tendo o dirigente do feito assentado seu julgamento em premissa equivocada, incorrendo, assim, em
error in judicando
, consubstanciado no erro de julgamento diante da apreciação irregular de questões fático-jurídicas, impõe-se a cassação da sentença. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 5329491-37.2017.8.09.0044, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Formosa - 1ª Vara Cível, julgado em 13/06/2018, DJe

de 13/06/2018)

Sendo assim, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no 1º grau.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020